Tribunal: STF
Processo: Rcl 60162
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-22
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Cruz Vermelha Brasileira com o objetivo de obter



    “determina[ção de] imediata suspensão dos processos de execução trabalhista contra a Reclamante, posto que esse Excelso Tribunal já entendeu que o bloqueio, a penhora ou a liberação de receitas sob a disponibilidade do Poder Público para a satisfação de condenação imposta a terceiro viola os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da administração pública e da continuidade dos serviços públicos, além do preceito da separação funcional de Poderes e o regime de precatórios, e determinar, por consequência, a cassação das decisões judiciais que condenaram a Reclamante solidariamente e a imediata restituição dos valores bloqueados e porventura já pagos, para que a Caixa Econômica Federal possa destinar de forma correta os recursos, em pleno atendimento à Lei n.º 13.756, de 12 de dezembro de 2018”.



    A Cruz Vermelha Brasileira alega que “é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica”, fundada de acordo com as Convenções de Genebra de 1864 a 1900, em conformidade com o Decreto nº 2.380/1910. Pondera que, seu estatuto preconiza uma “estrutura descentralizada” e que “as filiais, tanto estaduais quanto municipais, possuem patrimônio próprio e independente, tendo, ainda, nível de autonomia necessários para desenvolverem suas atividades e serviços em linha com as necessidades de base das comunidades”.



    Informa que 



    “[i]númeras ações trabalhistas foram protocolizadas contra as filiais – face a autonomia para realizarem suas ações – que acabaram condenando a Reclamante solidariamente, sem a estrita observância ao Estatuto da Cruz Vermelha no Brasil, e caracterizando a sociedade filantrópica como grupo econômico.



    Indo além, as decisões determinaram o bloqueio de valores referentes à renda líquida de concurso da loteria federal, a qual a Reclamante faz jus por força do disposto na Lei n.º 13.756/18.”



    A parte reclamante aponta como paradigmas as ADPF nº 275 e 485, argumentando que nos aludidos precedentes o STF firmou entendimento vinculante 



    “no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação), em favor de terceiros, de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, sob pena de violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária (segue em anexo o inteiro teor das citadas decisões).”



    Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular:



    “a) Seja recebida a presente Reclamação para, liminarmente, determinar a imediata suspensão dos processos de execução trabalhista contra a Reclamante, posto que esse Excelso Tribunal já entendeu que o bloqueio, a penhora ou a liberação de receitas sob a disponibilidade do Poder Público para a satisfação de condenação imposta a terceiro viola os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da administração pública e da continuidade dos serviços públicos, além do preceito da separação funcional de Poderes e o regime de precatórios;



    b) Ato contínuo, sejam revogadas as constrições judiciais contra a Reclamante em todas as ações trabalhistas que tenha sido condenada solidariamente;



    [...]



    d) A procedência da presente Reclamação para declarar a cassação das decisões judiciais que condenaram a Reclamante solidariamente e a imediata restituição dos valores bloqueados e porventura já pagos, para que a Caixa Econômica Federal possa destinar de forma correta os recursos, em pleno atendimento à Lei n.º 13.756, de 12 de dezembro de 2018.”



    Por meio da decisão de 30/6/23, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da constrição de verbas destinadas à Cruz Vermelha Brasileira nos termos do art. 19 da Lei nº 13.756/18. Decisão, posteriormente, referendada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de 11 a 21/8/23. 



    As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (e-Doc. 13).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da presente reclamação, em parecer cuja ementa segue transcrita: 



    “RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO REVOGADORA DO ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.



     1. Mostra-se inepta a inicial cuja leitura não permite identificar, com clareza, o ato reclamado.



    2. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão do STF, nos termos do art. 156 do RISTF e do art. 988, § 2º do CPC.



     3. Terceiro desvinculado da administração pública carece de legitimidade para postular, em reclamação, a cassação de atos de bloqueio de verbas sob a disponibilidade do Poder Público.



    4. A superveniência de decisão que revoga o ato reclamado torna prejudicada a reclamação, por perda de objeto. Precedentes. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação.” (e-Doc. 15)



    Em razão do noticiado no parecer da Procuradoria-Geral da República acerca da desconstituição da penhora objeto da presente reclamatória e das informações prestadas pela autoridade reclamada, determinei, em 10.6.2024, fosse intimada a reclamante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.



    Conforme certificou a Secretaria da Corte, a reclamante permaneceu inerte e não cumpriu a diligência determinada (edoc. 24).



    Ante o exposto, não tendo sido atendida pela reclamante a determinação desta Corte na decisão publicada em 11.6.2024, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, III e VI).



    Publique-se. Comunique-se. Arquive-se.



    Brasília, 22 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente